Tribunal: TJSP
Processo: 1018412-94.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Monitória. Fomento Mercantil. Embargos à ação monitória de um dos réus, acolhidos; e ação monitória julgada procedente em relação aos demais rés. Recurso da autora.
1. Duplicatas cedidas em operação de factoring. Corréu (Condomínio) que comprova, em embargos monitórios, que as duplicatas não foram quitadas por ausência de prestação de serviços pela empresa faturizada (corré). Vício na

Ementa:
Apelação. Monitória. Fomento Mercantil. Embargos à ação monitória de um dos réus, acolhidos; e ação monitória julgada procedente em relação aos demais rés. Recurso da autora.
1. Duplicatas cedidas em operação de factoring. Corréu (Condomínio) que comprova, em embargos monitórios, que as duplicatas não foram quitadas por ausência de prestação de serviços pela empresa faturizada (corré). Vício na origem do débito reconhecido. Mantida a improcedência do pedido monitório em relação a tal sacado.
2. As outras duas rés, que firmaram contrato de fomento mercantil, têm responsabilidade pelo cumprimento em face da autora faturizadora, porque se reconheceu a emissão das duplicatas sem que houvesse a concreta prestação do serviço. Precedente do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.